Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012219-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), CLAIR APARECIDO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 050.423.521-47 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT –– HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – OMISSÃO RECONHECIDA – SEM A APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o equívoco, sem modificar, contudo, o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto por ela.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC.
(Id. 27204452).

Nas razões do recurso, de ID. 28711996, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação sobre o pedido de redução dos honorários periciais arbitrados (R$1.700,00).

Ao final pede sejam os embargos colhidos, com aplicação de efeitos infringentes, para reduzir o valor dos honorários do perito à monta de R$1.000,00.

Sem manifestação da embargada, Id. 31455467.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisando minudentemente os autos, verifico que realmente há omissão quanto ao valor dos honorários periciais, cuja minoração é pretendida no recurso.

Como é cediço, o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes
.

E neste particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, a avaliação médica não encontra, deveras, complexidade na simples contestação do grau de invalidez da pessoa segurada.

Inexiste qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Mesmo assim, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), entendo como adequado o valor fixado pelo Juízo
a quo,
de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), inclusive por guardar semelhança com outros precedentes já analisados por esta c. Câmara.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, sem aplicação de efeito infringente, apenas para sanar a omissão apontada, sem qualquer prejuízo ao acórdão já lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020